Tribunal: TJSP
Processo: 0006237-03.2022.8.26.0609
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Mateus Daniel Pereira contra acórdão da Colenda 7a Câmara de Direito Criminal que, por unanimidade, rejeitou preliminares defensivas e deu parcial provimento ao recurso para reduzir a fração de

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Mateus Daniel Pereira contra acórdão da Colenda 7a Câmara de Direito Criminal que, por unanimidade, rejeitou preliminares defensivas e deu parcial provimento ao recurso para reduzir a fração de aumento da agravante de reincidência ao patamar mínimo legal (1/6), por ausência de reincidência específica, resultando na redução da pena de corréu. O embargante alega contradição na fundamentação relativa à condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, caput, do CP), sustentando a existência de álibi não refutado pela acusação, e pleiteia o prequestionamento de matéria para fins recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorre em contradição quanto à fundamentação da condenação do embargante pelo delito do art. 311, caput, do Código Penal; (ii) definir se os embargos podem ser acolhidos para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração têm natureza integrativa, sendo cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito nem à atribuição de efeito modificativo ao julgado.
A alegação de contradição mostra-se infundada, pois o réu Mateus Daniel Pereira foi absolvido da imputação prevista no art. 311, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, conforme sentença mantida pelo acórdão recorrido, sendo inviável sustentar vício em relação a condenação inexistente.
A decisão embargada enfrentou todas as teses defensivas relevantes, inclusive quanto ao crime de receptação, com fundamentação clara, lógica e suficiente, inexistindo qualquer omissão ou contradição a ser sanada.
O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada na decisão recorrida, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, desnecessária a oposição de embargos para tal fim.
Os embargos foram manejados com nítido intuito de rediscutir o mérito da decisão e obter efeito infringente, finalidade incabível na via eleita, conforme pacífica doutrina e jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeito infringente, salvo em hipóteses excepcionalíssimas de erro material ou nulidade manifesta.
A decisão que enfrenta adequadamente as teses suscitadas pela parte, ainda que sem mencionar expressamente todos os dispositivos legais, não padece de omissão ou contradição.
O prequestionamento pode ser considerado implícito quando a matéria for devidamente enfrentada no acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 386, VII e 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 908.826/RS, Rel. Min. Jane Silva, 6a Turma, j. 30.10.2008, DJe 17.11.2008; STJ, HC no 61.715/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, j. 29.08.2007, DJ 08.10.2007.